Tribunal: TJPA
Processo: 0000993-11.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000993-11.2012.8.14.0017

APELANTE: THAIS ALVES DE SOUSA

APELADO: PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO, JOBSON LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela autora. A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal válida para suprir a falta processual, da inexistência de intimação regular de seu patrono após a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, da violação ao princípio da não surpresa e da ausência de requerimento dos réus para decretação da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve observância das formalidades legais indispensáveis à configuração do abandono da causa, especialmente quanto à prévia intimação pessoal da autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a extinção do processo após a apresentação de contestação poderia ocorrer de ofício, sem requerimento expresso da parte ré, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme imposição expressa do art. 485, §1º, do CPC.

4.

Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a efetiva intimação pessoal da autora.

5.

A ausência de intimação válida da parte autora e de seu patrono compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

6.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC possui natureza cogente e obrigatória, não podendo ser dispensada pelo magistrado com fundamento na prolongada paralisação do feito.

7.

Após a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

8.

Os réus não formularam pedido de extinção do feito por abandono processual, limitando-se a defender a manutenção da sentença apenas em sede de contrarrazões recursais.

9.

A ausência de provocação específica da parte ré impede a extinção ex officio do processo e acarreta a nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte autora para suprir a falta processual, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

Após a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso da parte ré, sendo vedada a decretação de ofício pelo magistrado.

3.

A ausência de intimação pessoal válida e de requerimento do réu acarreta a nulidade da sentença extintiva por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII. CPC, arts. 6º, 10, 98, §3º, 271, 273, 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240. STJ, AgInt no REsp 2131120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0800950-37.2019.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIS ALVES DE SOUSA
em face da sentença nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrente de acidente de trânsito ajuizada em desfavor de
PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO e JOBSON LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 30896610, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. Consignou o magistrado sentenciante que a demanda fora ajuizada no ano de 2012 e permaneceu sem andamento regular em razão da inércia da autora, destacando que, embora intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme certidões constantes dos ids 117103406 e 117116820, a demandante quedou-se inerte, deixando de justificar sua omissão.

Ressaltou, ainda, a necessidade de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, reputando inviável o prolongamento indefinido da marcha processual. Ao final, julgou extinto o processo sem exame do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais pendentes e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais de ID nº 30896611, a apelante sustenta, em síntese:

a) a tempestividade do recurso e formula pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;

b) que a ação indenizatória foi regularmente instruída, tendo ocorrido apresentação de contestação pelos réus, realização de audiência e produção de prova pericial médica;

c) que, após a certificação do decurso do prazo para apresentação de réplica, sobreveio apenas despacho determinando a digitalização e migração dos autos, sem que houvesse posterior intimação válida da autora ou de seu patrono acerca da necessidade de impulsionamento do feito;

d) que inexistiu intimação pessoal válida da parte autora para suprir eventual abandono processual, em afronta ao disposto no art. 485, §1º, do CPC;

e) que tampouco foram observadas as disposições dos artigos 271 e 273 do CPC quanto à necessidade de intimação regular do patrono da parte;

f) que a sentença recorrida afrontou o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC;

g) que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ, providência não observada nos autos; e

h) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento dos meios de localização da parte autora para fins de intimação pessoal antes da decretação do abandono processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito originário.

Foram apresentadas contrarrazões por JOBSON LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, conforme ID nº 30896613, nas quais aduz, em síntese:

a) que a autora efetivamente abandonou o processo por longo período, deixando o feito paralisado por quase cinco anos;

b) que a sentença recorrida observou os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo;

c) que a própria apelante reconhece em suas razões recursais ter permanecido inerte após o prazo para réplica e também após a digitalização dos autos;

d) que houve certificação do decurso do prazo para manifestação acerca da digitalização processual;

e) que a parte autora possuía o dever de impulsionar o feito, nos termos dos arts. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e 6º do CPC;

f) que o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal não veio acompanhado de documentação comprobatória idônea; e

g) que a sentença extintiva deve ser integralmente mantida. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e a apelante pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal. Diante da presunção de hipossuficiência e da natureza da demanda, defiro a gratuidade e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora, especificamente quanto à observância das formalidades legais indispensáveis para configuração válida do abandono processual, notadamente a existência de intimação pessoal da parte autora e a necessidade de provocação da parte ré para decretação da extinção do feito.

Compulsando detidamente os autos, verifico assistir razão à apelante.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado singular extinguiu a demanda sob o fundamento de que a autora, embora intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, teria permanecido inerte, incidindo, assim, a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC. Todavia, a análise minuciosa do caderno processual evidencia a inexistência de observância integral das exigências legais indispensáveis à configuração do abandono da causa.

No caso concreto, embora a sentença faça referência às certidões de ID nº 117103406 e 117116820, verifica-se que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a efetiva intimação pessoal da autora para suprir a falta processual no prazo legal.

A apelante sustenta que não houve intimação válida nem de sua pessoa, nem de seu patrono, após a digitalização dos autos, circunstância que efetivamente encontra ressonância nos documentos constantes do processo eletrônico.

Constata-se que a extinção do processo ocorreu sem a observância de requisito processual indispensável previsto expressamente no Código de Processo Civil, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias.

Com efeito, dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A literalidade do dispositivo não deixa margem a dúvidas: a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, prévia intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe oportunidade para impulsionar o feito antes da aplicação da sanção processual extrema consistente na extinção do processo sem resolução do mérito.

A exigência legal decorre diretamente dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sendo medida destinada a evitar que eventual desídia exclusiva do patrono da causa implique prejuízo irreversível à parte representada.

Ademais, a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC possui natureza cogente e obrigatória, não se tratando de faculdade do julgador, tampouco de formalidade dispensável mediante interpretação subjetiva do magistrado acerca da intensidade da inércia processual.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reafirma a natureza obrigatória dessa formalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito . Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada.
2 . Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H . Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Embora seja certo que as partes possuem dever de cooperação e impulsionamento processual, conforme dispõe o artigo 6º do CPC, não se pode olvidar que a sanção extrema de extinção do processo sem resolução do mérito exige rigorosa observância do devido processo legal, especialmente porque representa medida de natureza excepcional.

Ademais, tratando-se de processo onde já houve a citação do réu, a extinção por abandono não pode ocorrer de ofício. O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula 240:

Súmula 240, STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

A lógica do enunciado é que o réu pode ter interesse no julgamento do mérito para obter a coisa julgada material, não cabendo ao juiz presumir o desinteresse de ambas as partes. Nesse sentido, colaciono julgado recente do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2131120 SE 2024/0094310-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, §§ 1º E 6º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU . INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível ajuizada por particular, anulando sentença de extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de requerimento expresso do réu nos moldes do art. 485, § 6º, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve requerimento expresso e específico do réu nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, apto a ensejar a extinção do processo por abandono de causa após a apresentação de contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A decisão agravada entendeu que não houve requerimento expresso do réu que satisfizesse a exigência do art. 485, § 6º, do CPC, o qual exige que a extinção por abandono de causa, após a contestação, somente possa ocorrer mediante provocação específica da parte interessada. 4. A interpretação conferida ao dispositivo legal é restritiva, exigindo indicação da motivação relacionada à paralisação do feito, o que não se verifica nas manifestações da agravante . 5. A ausência de provocação específica impede a extinção ex officio e torna nula a sentença, conforme decidido.
6. A decisão monocrática buscou preservar o contraditório e a legalidade, ao restabelecer o trâmite do processo sem prejulgar o mérito da demanda . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa após a apresentação de contestação exige requerimento expresso e específico do réu, nos termos do art . 485, § 6º, do CPC, não se admitindo manifestação genérica sobre perda de interesse como substitutiva do referido requisito legal.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, §§ 1º e 6º. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009503720198140133 28013288, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Compulsando os autos, observa-se que os réus apresentaram contestação e, em nenhum momento, peticionaram requerendo a extinção do feito por abandono. Pelo contrário, em suas contrarrazões, limitam-se a defender a sentença proferida de ofício.

Assim, reconhecida a nulidade da sentença recorrida, impõe-se sua anulação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se as formalidades legais pertinentes.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, observando-se as formalidades legais pertinentes.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026